Tribunal: STF
Processo: RE 635726
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTAGEM DE FÉRIAS EM DOBRO. POSSIBILIDADE ANTES DA EC 20/1998. PRECEDENTES.



    1.   O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito de servidor público a contagem diferenciada de tempo de serviço para fins de aposentadoria, desde que os requisitos para a concessão de tal benefício tenham sido preenchidos antes do advento da EC 20/1998. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.